Tribunal: STF
Processo: HC 94554
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE
   DO CRIME E NO CLAMOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO.
   NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE A JUSTIFIQUEM. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - O decreto de prisão cautelar há que se fundar em
   fatos concretos. Precedentes.
II - A mera afirmação de gravidade
   do crime e de clamor social, de per se, não são suficientes para
   fundamentar a constrição cautelar, sob pena de transformar o
   acusado em instrumento para a satisfação do anseio coletivo pela
   resposta penal.
III - HC conhecido, para conceder-se a ordem.